Tribunal: TJMT
Processo: 1034657-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034657-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (AGRAVANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 12.238.973/0001-42 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, determinando que o juízo de origem analise o mérito da exceção de
pré
-executividade, mantendo o bloqueio dos valores arrestados até decisão ulterior. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão por reconhecer a irregularidade da constrição, mas optar por manter o bloqueio dos valores, supostamente essenciais ao capital de giro da empresa. Requer a liberação total ou parcial dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao manter o bloqueio dos valores arrestados enquanto determina a análise da exceção de
pré
-executividade pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio legítimo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões recursais, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para que analise a exceção de
pré
-executividade, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A manutenção do bloqueio dos valores arrestados decorre da necessidade de garantir a efetividade da execução e evitar eventual esvaziamento patrimonial da devedora, sem que tenha sido identificado risco de dano irreparável à sua operação.

O julgador não está obrigado a responder expressamente todas as alegações das partes ou mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente.

A pretensão da embargante se limita à insatisfação com o mérito da decisão, o que não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A manutenção do bloqueio de valores arrestados é decisão fundamentada, baseada na necessidade de garantir a efetividade da execução, não caracterizando omissão ou contradição.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as alegações das partes ou a mencionar individualmente cada dispositivo legal citado, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1034657-31.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA

EMBARGADO
:
TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA
,
em face do acórdão que,
à unanimidade,
deu
parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interposto p
elo embargante,
para determinar que o

juízo de origem analise e decida o mérito da exceção de
pré
-executividade, man
tendo-se o bloqueio dos

valores arrestados até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau sobre eventual desbloqueio.

O embargante sustenta que o acórdão
apresenta omissão e contradição, pois teria reconhecido a irregularidade da constrição, mas, ainda assim, optado por manter o bloqueio dos valores, alegadamente essenciais ao seu capital de giro.

Argumenta que a medida afronta o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e requer a liberação total ou parcial dos valores constritos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

272486860
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
a
embargante sustenta vício
s
de omissão

e contradição
no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque

o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as razões recursais e concluiu que o juízo de primeiro grau efetivamente não apreciou o mérito da exceção de
pré
-executividade
.

Diante disso, foi determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para que analise e decida fundamentadamente sobre a exceção de
pré
-executividade, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, o acórdão deliberou pela manutenção do bloqueio dos valores arrestados, por entender que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução e evitar eventual esvaziamento patrimonial da devedora, não se vislumbrando, no momento, risco de dano irreparável à sua operação.

A decisão destacou
, ainda,
que a possibilidade de liberação dos valores deverá ser avaliada pelo juízo de primeiro grau após a análise da exceção de
pré
-executividade
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025